Tribunal: TJDFT
Processo: 0002089-28.2017.8.07.0002
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS. dosimetria DA PENA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar a condenação, ainda mais quando corroborada por outras provas, como no caso em que a prova testemunhal confirma a autoria e o acusado, embora negando a prática do crime, estava na posse do bem subtraído.

A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da respectiva causa de aumento de pena, quando a sua utilização foi comprovada pela prova oral.

Apelo desprovido.